Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009467-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOELSON FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331841), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça no ambiente doméstico, dano e apropriação indébita - art. 129, § 9o, 140, 147, 163 e 168, todos do CP - (40829961).
A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40829958), com documentos (ID 40829959/ID 40829961).
Relatos.
Em 29.4.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] A vítima declarou que o preso arrombou uma porta e invadiu sua residência, apropriou -se indevidamente de bens de sua propriedade, a ameaçou e injuriou, além de lhe ter causado lesões corporais na região dos braços.
Destaco o teor da declaração da vítima, evidenciando que o implicado age sem possuir receio da ação estatal e que estaria a tentar convencer a vítima de não registrar boletim de ocorrências.
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (a vítima relata que foi ameaçada, as condutas agressivas praticadas perduram mais de dois dias e que o agressor teria aduzido não estar ao alcance da reprimenda estatal), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, cometendo outro crime contra a vítima.
Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. E o fato de um crime ser punido por detenção não impede a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12 -C, §2o da lei 11.340. [...]
Ora, se o custodiado a ameaçou mal injusto e grave, por medida de prudência este juízo deve crer que tal ameaça é séria, e isto implica risco à integridade física da ofendida (§2o do artigo 12 -C da lei Maria da Penha) tendo por base a forma como se dera a dinâmica dos fatos.
Repiso, a vítima foi ameaçada, agredida física e moralmente, além de suportar prejuízos materiais. Tal situação aponta que qualquer medida cautelar é insuficiente, ainda mais considerando que inexiste botão do pânico nesta comarca, de forma que o simples monitoramento eletrônico não é suficiente a garantir a integridade física da vítima. [...]
Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2o da Lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 40829961).
Pois bem.
O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei no 13.964/2019 - “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 - 11.3.2020).
Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relator: Desa Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Sueni Camandaroba da Silva, pois o paciente teria “arrombado uma porta e invadido sua residência, apropriando-se indevidamente de bens de sua propriedade, a ameaçado e injuriado, além de lhe ter causado lesões corporais na região dos braços”.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, o próprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição “de aproximar-se da ofendida e seus familiares a menos de 300 metros” (Sistema Primus – Código 331942).
Outrossim, o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo [“Rua 511, no 548, bairro José Divino Bispo - Aragarças/GO”] e trabalho lícito como pedreiro, cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal, ameaça, injúria e dano] e reclusão com pena máxima de 4 (quatro) anos [apropriação indébita], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], o princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO